Tribunal: TJBA
Processo: 8028816-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028816-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MRM PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA Advogado(s): MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS AGRAVADO: PARDA AGROPECUARIA BAHIA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA AUTORA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ATENDIMENTO CUMULATIVO. NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. AUTORA QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRÁTICA CONCRETA DO ESBULHO E DATA DE OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADAS. SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NEBULOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLEITO PRECOCE DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJBA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir o acerto da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela Agravante. 2. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC/15, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse da coisa em caso de esbulho, desde que demonstre, cumulativamente, o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, e a própria perda da posse em razão do esbulho praticado. 3. In casu, a documentação juntada pela Agravante não se revela suficiente para comprovar o atendimento cumulativo dos requisitos legais para autorizar a reintegração de posse, na medida em que não foi demonstrada, com clareza, a prática concreta do esbulho alegado, muito menos a data da suposta ocorrência. 4. A autora, mesmo devidamente intimada para comparecer à audiência para oitiva de testemunhas, quedou-se inerte, oportunidade em que poderia produzir prova testemunhal para comprovar suas alegações. 5. Diante da necessidade de dilação probatória para aclarar nebulosidade fática atinente ao cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, revela-se precoce o deferimento da liminar favorável ao pleito de reintegração. Precedentes TJBA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028816-35.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MRM PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA e como apelada PARDA AGROPECUARIA BAHIA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .